Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600576-10.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600576-10.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600576-
10.2024.6.16.0143, que, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, julgou Desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleição
2024 José Carlos Xavier Vereador e José Carlos Xavier, relativas às Eleições Municipais de 2024 de
Cascavel PR, em razão da constatação de diversas irregularidades na prestação de contas do
prestador, algumas de natureza grave que comprometem o efetivo controle por parte da sociedade
e da Justiça Eleitoral, bem como afetam a regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas
e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais),
correspondente a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos dos artigos 17, § 9º e 79 da mesma Resolução acima. (Prestação de Contas
Eleitorais apresentadas por Eleição 2024 José Carlos Xavier Vereador e José Carlos Xavier,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024 de Cascavel PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que o candidato utilizou recursos do FEFC encaminhado pelo
Nacional do Republicanos, para a confecção de material de propaganda em favor do candidato a
prefeito RENATO DA SILVA (filiado do PL) e ao vice HENRIQUE ANTUNES MECADO (filiado ao
NOVO), contrariando o artigo 17, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019. Outra irregularidade também
apontada no parecer conclusivo, foi quanto ao pagamento diferenciado para as pessoas de
JEOCELENE APARECIDA GREIN e JURACY CANDIDA DA SILVA, visto que, conforme explanado
pelo analista, os contratos dessas duas pessoas envolveram os mesmos bairros abrangidos pelos
contratos de GRACIELE GIANSANTE, JUCIREMA PEREIRA DE SOUZA MACHADO e GLADES
MARIM MACHADO BARCELOS. Também foi constatada a utilização de recursos públicos e
privados movimentados na mesma conta bancária (62481-0), em desacordo com o disposto no
artigo 9º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Prosseguindo, houve também a realização da
despesa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o fornecedor JOSÉ CORREA, na data de
16/08/2024, ocorrida antes da abertura da conta bancária específica de campanha (19/08/2024),
contrariando o disposto nos artigos 3º, inciso I, alínea "c" e 36, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. Por último, foram verificadas divergências entre a prestação de contas final e a
prestação de contas parcial, visto que os gastos relativos às notas fiscais 2511, 2512 e 2665
referentes ao fornecedor ADI GRÁFICA RÁPIDA LTDA, bem como do fornecedor JOSÉ CORREA,
embora realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial não
foram informados pelo prestador, em desobediência ao disposto no artigo 47, § 6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.) ELEITO RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOSE CARLOS XAVIER (EMBARGANTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS XAVIER VEREADOR
(EMBARGANTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544774
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44544774 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473600800000043485928
Número do documento: 25060916473600800000043485928
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:44:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.321

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600576-10.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS XAVIER VEREADOR
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGANTE: JOSE CARLOS XAVIER
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGADO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL
INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial
provimento a Recurso Eleitoral, mantendo a desaprovação das contas de
campanha, com redução do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega: a) erro matemático na soma das irregularidades; b)
duplicidade na contabilização de despesa irregular; e c) que o total das
irregularidades corresponderia a menos de 10% dos recursos arrecadados,
requerendo a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de erro
matemático na soma das irregularidades apontadas no Acórdão; (ii)
averiguar a existência de duplicidade na contabilização de despesa irregular;
e (iii) analisar se o percentual das irregularidades autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A base de cálculo adotada foi o total dos recursos movimentados na
campanha, não havendo erro matemático nos percentuais constantes no

Num. 44544774 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473600800000043485928
Número do documento: 25060916473600800000043485928
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:44:46
acórdão.
5. Não há duplicidade na soma das despesas irregulares, porquanto se
tratam de duas irregularidades distintas: gasto realizado antes da abertura
da conta bancária e omissão na prestação de contas parcial.
6. O valor total das irregularidades ultrapassa o parâmetro utilizado pelo
TSE como balizador para a aplicação do princípio da insignificância,
representando percentual superior a 10% dos recursos efetivamente
utilizados na campanha, inviabilizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A existência de duas irregularidades distintas impede
a alegação de bis in idem na contabilização dos valores. 2. A aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em prestações de contas
eleitorais exige que o valor das irregularidades seja inferior a 10% dos
recursos utilizados na campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489,
§1º; Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 47, § 6°; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581,
Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024; TRE/PR, PC nº
060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, 24/08/2023; TRE/PR, PC nº
060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS XAVIER em face do Acórdão
nº 66.691 (ID 44470451), por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral

Num. 44544774 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473600800000043485928
Número do documento: 25060916473600800000043485928
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:44:46
interposto, reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 600,00, mantendo-se a
desaprovação das contas.
O embargante alega a existência de vícios no referido Acórdão, alegando: a) erro matemático na
soma das irregularidades; b) duplicidade na contabilização de despesa irregular no valor de R$
2.000,00; e c) que o total das irregularidades corresponderia a menos de 10% dos recursos
arrecadados. Ao final, requer o acolhimento dos embargos e a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas (ID 44479735).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
entendendo não haver obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão. Ressalta
mera tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a natureza do referido
recurso (ID 44381453).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante alega que “acórdão possui, senão erro material, contradição na adoção da fórmula
e posterior equívoco matemático, eis que são apontados diferentes percentuais que não
correspondem à realidade dos fatos.”
Conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a base de cálculo adotada no
Parecer Conclusivo de ID 44328181 foi o total das despesas contratadas na campanha (R$
43.181,10).

Num. 44544774 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473600800000043485928
Número do documento: 25060916473600800000043485928
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:44:46
Cumpre observar, que o próprio parecer conclusivo evidencia tal entendimento:
Ressalte-se, ainda, que apenas os valores constantes na tabela foram utilizados como elemento
ilustrativo, não sendo consideradas as porcentagens nela indicadas, na medida em que o
percentual foi calculado, na decisão embargada, levando-se em conta o total de recursos
movimentados na campanha, somando-se os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro.
Assim, denota-se que os percentuais corretos e constantes do acórdão são os seguintes: 3,99%
(R$ 2.000,00) + 0,92% (R$ 463,00) + 0,44% (R$ 219,00) + 0,60% (R$ 300,00), totalizando 5,95%.
Confira-se:
“No caso, verifica-se que a transparência das contas não ficou prejudicada, eis que
os valores somados totalizam R$ 2.982,00 representando aproximadamente 5,94 %
dos valores recebidos na campanha (R$ 50.154,27). Apesar disso, a falha será
avaliada em conjunto com as demais.”

No que se refere à alegação de duplicidade na soma das despesas irregulares, esta não merece
acolhimento. Isso porque foi devidamente fundamentado que se trata de duas irregularidades
distintas, relativas a: a) gasto realizado antes da abertura da conta bancária; e b) omissão na
prestação de contas parcial. Assim, o cômputo do valor em duas ocasiões está plenamente
justificado, não se configurando bis in idem, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no
Acórdão embargado.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa :
“c) Realização de despesa antes da abertura da conta bancária
O juízo de origem considerou irregular a realização da despesa no valor de R$
2.000,00, com o fornecedor JOSÉ CORREA, na data de 16/08/2024, ocorrida antes
da abertura da conta bancária específica de campanha (19/08/2024).
(....)
d) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época:
Na sentença o juízo de origem considerou infração grave as divergências entre a
prestação de contas final e a prestação de contas parcial.
(...)
Na hipótese, constou do parecer técnico gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):
(...)”

Num. 44544774 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473600800000043485928
Número do documento: 25060916473600800000043485928
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:44:46
Por fim, quanto à alegação de que “os gastos julgados irregulares somariam apenas 7,11% do
total de recursos recebidos, o que não ultrapassa os 10% do total de recursos utilizados na
campanha (R$ 50.154,27), sendo, portanto, possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas”, tal argumento não merece
acolhimento.
Isso porque, na presente prestação de contas, as irregularidades apuradas totalizam R$ 5.582,00,
valor que ultrapassa o montante de R$ 1.064,00 — parâmetro utilizado pelo TSE como balizador
para a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, esse montante representa
aproximadamente 11,1% dos recursos efetivamente utilizados na campanha (R$ 50.154,27),
superando, portanto, o limite de 10% adotado pela jurisprudência como tolerável.
Diante disso, mostra-se inaplicável, no caso concreto, a incidência dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, o que impõe, como consequência, a manutenção da desaprovação das
contas, em consonância com o entendimento já firmado por este TRE/PR em situações análogas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

Num. 44544774 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473600800000043485928
Número do documento: 25060916473600800000043485928
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:44:46
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,

Num. 44544774 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473600800000043485928
Número do documento: 25060916473600800000043485928
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:44:46
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por JOSÉ
CARLOS XAVIER, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600576-10.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
JOSE CARLOS XAVIER VEREADOR, JOSE CARLOS XAVIER - Advogado do(a) EMBARGANTES:
JULIANA BERTHOLDI - PR75052 - EMBARGADO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE
CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025